Tribunal: TJPA
Processo: 0800719-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800719-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAO RONILSON OLIVEIRA ARAGAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. DIREITO DE FICAR PERTO DOS FAMILIARES NÃO É ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em reforma da decisão deferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, diversa da qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na situação da risco da população carcerária e dos agentes de segurança.

2. A transferência do apenado para outro estabelecimento prisional deve ocorrer sob a perspectiva do interesse, da necessidade e da conveniência da administração pública, não se constituindo, decerto, em direito subjetivo do preso, devendo-se sopesar sempre o interesse do reeducando, conforme disposição do art. 1º, da Lei de Execução Penal, com o da administração pública, materializada na disponibilidade de vagas e no resguardo da segurança pública.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 13 dias e finalizada aos 20 dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ADAO RONILSON OLIVEIRA ARAGAO
,
contra decisão que determinou a transferência do apenado da Casa Penal de Itaituba/Pa para Casa Penal na Comarca de Altamira/Pa.

Consta dos autos, que o Agravante teve em seu desfavor autorizada a transferência de sua execução para a cidade de Altamira-PA, em decisão interlocutória exarada no processo 2000018-79.2022.8.14.0024, no qual cumpre pena definitiva de doze anos.

Na data de 04.12.2023, o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba/Pa determinou a transferência da execução do reeducando ADÃO RONILSON OLIVEIRA ARAGÃO, para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Altamira/Pa (ID 17724670 – Págs. 14/16).

A defesa do apenado em sede de agravo, afirmou que o apenado NÃO QUIS ser transferido, tendo comunicado à Defensoria que QUERIA permanecer em Itaituba. Note-se ainda que a transferência foi feita de ofício, ANTES MESMO de ser autorizada pelo juízo, rompendo abruptamente todos os laços que o reeducando tentava manter com a sua comunidade local. A convivência familiar já é direito do preso (art. 103, LEP), e circunstância fundamental para o processo de ressocialização e manutenção da dignidade do encarcerado e seus entes próximos. A autorização de transferência cujo pedido é fundado em premissa tão mal explicada pela casa penal já desafiaria recurso.

Dessa maneira, requer o PROVIMENTO do presente RECURSO, para reformar a decisão de piso, indeferindo-se a transferência do apenado, para que volte imediatamente a Itaituba, local onde mantém todos os seus laços de convívio e desenvolvimento e inserção social.

Em 19.01.2024 o Juiz de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba/PA determinou vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões e manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões (ID 17724688), a RMP de 1º Grau, pugna para que o presente recurso seja conhecido e
improvido
.

Nesta Instância Superior, a 10º Procurador de Justiça Criminal, Hezedequias Mesquita da Costa, se manifesta pelo conhecimento, e
improvimento
do recurso de Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

O patrono do reeducando peticionou requerendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Itaituba/PA para que não fosse realizada a transferência de ADÃO RONILSON OLIVEIRA ARAGÃO para que ficasse próximo de sua família.

Ocorre que a transferência do apenado se deu a pedido do Diretor UCR/Itaituba, Sr. José Marcos Martins da Silva, em razão da segurança do apenado, pois se declarou integrante da organização criminosa denominada Comando Classe A (Termo de ID 17724672 -Pág. 20), conforme Ofício nº 434/2023 – UCR/ITAITUBA, de 25 de outubro de 2023. (ID 17724672 – Pág. 18).

O Magistrado da Vara de Execuções da Comarca de Itaituba/PA expôs os motivos justificadores do deferimento da transferência do agravado nos seguintes termos:

“(...) Verifico que os elementos trazidos pela direção pela direção da Casa Penal são suficientes para fundamentar a necessidade do deferimento da transferência, em caráter de urgência, por ela requerida.

Ora, não é medida prudente ignorar a argumentação do responsável pelo gerenciamento do estabelecimento prisional de que não detém os meios necessários para garantir a segurança e a proteção a vida de quem está sob ameaças de morte.

Ponderando os interesses e direitos colocados no caso, entendo ser imprescindível deferir a transferência requerida pelo agente público.

Assim, cautelarmente, no fim de impedir situação de risco à segurança tanto da população carcerária, quanto dos agentes públicos que ali desenvolvem suas atividades, entendo que a transferência do preso em questão é medida que se impõe.

Muito embora seja garantia do preso, sempre que possível, o cumprimento da pena próximo de seus familiares, este direito não é absoluto, uma vez que há casos em que, questões de ordem pública ou segurança, não permitem a viabilidade de tal concessão, como é o caso.

Desse modo, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO E DEFIRO A TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO ADÃO RONILSON OLIVEIRA ARAGÃO.

Considerando que a transferência já fora efetivada, e em face do art. 2 º da Resolução nº 016/2007 do TJPA que determina, é competente para processar a execução penal, o juízo criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o apenado está custodiado, devendo os autos da Execução Penal para este serem remetidos.

Desse modo, DETERMINO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL DO APENADO para a Vara de Execução Penal da Comarca de ALTAMIRA-PA, visto o preso já se encontrar cumprindo pena naquele local.

Considerando que a transferência do condenado impõe imediata modificação de competência, consoante o disposto no art. 7º da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, de 20 de abril de 2010, “modificada a competência do juízo da execução, os autos serão remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação”, DECLINO A COMPETÊNCIA DA PRESENTE EXECUÇÃO, JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA, PARA A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA, juízo competente para processar e julgar os incidentes pendentes no presente processo. (...)”. (grifo nosso)

Nesse contexto, pelo que se infere dos autos, o Agravado já está cumprindo pena em Altamira, e o seu processo executivo já encontra-se tramitando na referida Comarca.

Esclareço que em que pese ser um direito do apenado cumprir a execução da pena próxima dos seus familiares, este não é um direito absoluto.

O ilustre Procurador de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo ministerial, sob argumento
in litteris
:
“Muito embora o art. 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado. Entretanto, a própria norma legal acima descrita não afirma ser este direito absoluto ou irrestrito ao apenado, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.”

Embora o art. 103 da Lei de Execuções Penais – LEP recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado. Com efeito, deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à Administração Pública, bem como a disponibilidade de vaga no juízo deprecado para esse fim.

Na espécie, não se identifica qualquer irregularidade a ser sanada na decisão impugnada, na medida em que, conforme informado pelo Magistrado da Vara de Execuções da Comarca de Itaituba/PA,
in litteris
: “
no fim de
impedir situação de risco à segurança tanto da população carcerária, quanto dos agentes públicos que ali desenvolvem suas atividades
, entendo que a transferência do preso em questão é medida que se impõe”. (grifo nosso)

O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada, não trazendo o Agravante qualquer fundamento válido para a reconsideração da decisão.

É o entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DE ITAITUBA QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL À VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA. IMPROCEDENCIA.
1. Ainda que o apenado estivesse cumprindo pena na Comarca de Itaituba, próximo a sua família, considera-se que tal proximidade aos familiares não é norma absoluta para fins de estabelecer o local de cumprimento de pena do preso. A transferência do interno para outro estabelecimento carcerário opera-se de acordo com a conveniência para a administração.

Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a impossibilidade do retorno do apenado ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba ante a ausência de vagas, e que se trata de medida de caráter excepcional para casos indispensáveis e por medida de segurança, além de que foi informado ao juízo que se trata de preso com perfil de alta periculosidade, incompatível com o nível de segurança de unidade prisional do interior do estado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0804167-31.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/01/2022)

Outrossim, como cediço, a transferência do apenado para outro estabelecimento prisional deve ocorrer sob a perspectiva do interesse, da necessidade e da conveniência da administração pública, não se constituindo, decerto, em direito subjetivo do preso, devendo-se sopesar sempre o interesse do reeducando, conforme disposição do art. 1º, da Lei de Execução Penal, com o da administração pública, materializada na disponibilidade de vagas e no resguardo da segurança pública.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024